Tribunal: CARF
Processo: 16682.720914/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720914/2019-17
ACÓRDÃO
1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Identificada contradição que
impeça a clara compreensão do acórdão embargado, é necessário saná-la.
Embargos conhecidos em parte. Na parte conhecida, acolhidos para
eliminar a contradição apontada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
os Embargos de Declaração opostos para, na parte conhecida, acolhê-los apenas para determinar
a supressão da contradição no acórdão embargado, de modo que seja retificado o cabeçalho que
antecede a apresentação do voto do Relator original, o Conselheiro André Severo Chaves, nos
seguintes termos: “Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no diretório corporativo
deste C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado, não refletindo a minha convicção a respeito
dos temas abordados, com exceção às alegações de nulidade tanto do lançamento quanto do
acórdão proferido pela DRJ, bem como, no que diz respeito ao mérito, quanto à redução do
incentivo fiscal”

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Fl. 11210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 1401-006.991
que negou provimento ao recurso do contribuinte, mantendo os lançamentos de IRPJ e CSLL
referentes aos anos-calendários de 2015 e 2016.
O acórdão ora embargado consta de (e-fls. 10947/10998), cuja ementa transcrevo
adiante:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. DILIGÊNCIA EM EMPRESA DE
CONSULTORIA.
Carece de fundamento lógico e jurídico afirmar que o Decreto-lei que baseia o
Regulamento do Imposto de renda não poderia flexibilizar o rol taxativo previsto
no artigo 197, do CTN, diploma ao qual foi conferido status de Lei
Complementar”. Isso porque, basta a simples leitura do art. 197, VII, CTN, para
constatar que o dispositivo remete expressamente à legislação ordinária a
ampliação do rol previsto nos incisos anteriores, concluindo-se, pois, que a
enumeração não é taxativa e sua ampliação não requer Lei Complementar.
Portanto, não se verifica nulidade do auto de infração quando da realização de
diligências necessária junto à empresa de consultoria. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146, CTN.
Não se extrai alteração de critério jurídico quando da realização de lançamento de
ofício posterior a procedimento de fiscalização de anos anteriores que foi
concluído sem a lavratura de auto de infração. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
Fl. 11211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
3
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa quando a decisão
de 1a instância se encontra devidamente fundamentada, com argumentos
capazes de infirmar uma conclusão. Preliminar rejeitada.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. AJUSTES. CUSTO DE
INTERMEDIAÇÃO.
O método Pecex busca comparar o preço de venda do exportador da commodity
com referências de mercado: preços públicos, decorrentes das forças de demanda
e oferta, divulgados por bolsas de mercadorias e futuros. Tais preços podem
sofrer ajustes correspondentes a um prêmio, proveniente de avaliação de
mercado, e decorrente das características do produto negociado. Além do
prêmio, as pessoas jurídicas exportadoras sujeitas a apuração do Pecex podem
realizar ajustes relativos a outras variáveis, que representem divergências entre o
contrato padrão da instituição de referência de preços e o valor que é suportado
pelo vendedor. Tais ajustes, dentre eles os custos de intermediação, tem relação
com as referências de mercado comparadas com o preço de exportação, não
representando medidas de eficiência de participantes do mercado, muito menos a
da própria empresa vinculada.
Os custos de intermediação capazes de ensejar ajustes são tão somente os
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros.
A interpretação defendida pela recorrente, portanto, não encontra fundamento
nem mesmo na redação conferida pela IN n. 1.395/13, pois resulta de leitura
isolada do parágrafo 10. Seria ainda menos compatível com a redação original,
que enumerou exaustivamente as variáveis aptas a determinar ajustes.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – IN 1568/15 -INEXISTÊNCIA A IN n.
1.568/15 não introduziu restrições à regulamentação do tratamento do PECEX. As
restrições são ínsitas à normatização do método de controle de preços de
transferência. Assim, inexiste ofensa ao princípio da anterioridade, relativo ao
ano-calendário 2015, pois não há que se falar em inovação, nem, tampouco, em
majoração de tributo, afastando-se, destarte, a aplicação do art. 97 do CTN.
VIOLAÇÃO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA Não há fundamento para comparar as
operações em bolsa e seus respectivos operadores com a Recorrente e suas
negociações. As negociações fora de bolsa somente devem ser comparadas com
outras negociações fora de bolsa. Nesse âmbito, todos os atores do mercado aos
quais eventualmente se aplique o método PECEX estarão submetidos às mesmas
normas que partem do preço de mercado e autorizam ajustes em função de
características do produto e algumas características contratuais. As normas de
simplificação, que limitam as variáveis ajustáveis, atingem indistintamente todos
os contribuintes na mesma categoria.
AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO PARA CONSIDERAR A DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES PREVISTOS NO ART. 51, PARÁGRAFO SEGUNDO DA IN RFB No
Fl. 11212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
4
1.312/2012 E O PERCENTUAL ADOTADO PELA CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO AO
CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A margem de divergência serve como um filtro de eficiência para que a
fiscalização não promova ajustes em casos em que a divergência seja pequena.
Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser realizado de
forma integral, não havendo que se falar tributação do valor remanescente, pois
não se trata de uma norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade.
Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso
concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a
margem de divergência.
INCENTIVOS COM BASE NO LUCRO DE EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECOMPOSIÇÃO NO CASO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de lançamento de ofício, não se admite a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo
cálculo dos incentivos.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2,
CARF.
A aplicação da multa de 75% tem amparo no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, visto
que a exigência foi formalizada de ofício. Alegações de inconstitucionalidade
quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser oponíveis na esfera
administrativa, por ultrapassar os limites da sua competência legal. Nos termos da
Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.”

O dispositivo do acórdão foi o seguinte:

“ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão de 1a instância para, no
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário; vencidos
os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam
provimento para cancelar o lançamento. Em relação aos argumentos subsidiários
constantes do recurso voluntário, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso acerca da (i) aplicação da anterioridade prevista em razão das alterações
promovidas pela IN RFB no 1.568/2015 e (ii) ao ajuste da base de cálculo para
considerar a diferença entre os valores previstos no art. 51, parágrafo segundo da
Fl. 11213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
5
IN RFB no 1.312/2012 e o percentual adotado pela contribuinte em relação ao
custo de intermediação; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa
Paula Senna Lísias que lhe davam provimento; por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso em relação à redução do incentivo fiscal. Manifestou
intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.”

A Recorrente, ora Embargante, opôs Embargos de Declaração, requerendo a
supressão de contradições e omissões que teria identificado no acórdão ora embargado. Contudo,
o despacho de admissibilidade (e-fls. 11026/11035), proferido pelo I. Presidente desta C. Turma,
admitiu apenas uma pequena parte dos referidos Embargos:

“Alegação de existência de contradição na manifestação da Relatora ad hoc
A Embargante aponta a existência de contradição na manifestação da Relatora ad
hoc, nos seguintes termos:
III- DA CONTRADIÇÃO INCORRIDA PELO R. ACÓRDÃO
Respeitavelmente, a Embargante entende que o r. acórdão incorreu em
contradição, que merece ser sanada.
Verifica-se, da parte dispositiva do acórdão, que os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares de nulidade do auto
de infração e da decisão de 1a instância: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade
do auto de infração e da decisão de 1a instância para, no mérito, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Porém, ao iniciar a transcrição do voto do Conselheiro André Severo
Chaves, a Conselheira ad hoc Andressa Senna fez constar,
contraditoriamente, que a sua convicção só estaria em consonância com o
voto do relator no que diz respeito a rejeição do argumento envolvendo o
lucro de exploração, quando, em verdade, ela também concordou como a
fundamentação quanto ao não acolhimentos das preliminares de nulidade:
Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no
diretório corporativo deste C. CARF e foi submetida à votação no
Colegiado, não refletindo a minha convicção a respeito dos temas
abordados, com exceção à alegação quanto à redução do incentivo fiscal:
Nesse contexto, confia a Embargante que serão acolhidos os presentes
embargos de declaração, com o saneamento da contradição indicada.
(destaques do original)

Fl. 11214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
6
De fato, no início do voto condutor da decisão embargada a i. Relatora ad hoc
expressamente declarou que, entre os temas nele abordados (aí incluídas
preliminares e questões de mérito), apenas a análise referente à “alegação
quanto à redução do incentivo fiscal” refletia sua convicção.
No entanto, de acordo com o que restou registrado na parte dispositiva do
Acórdão, a i. Relatora ad hoc manifestou seu voto em concordância com o
Relator original não apenas quanto à análise referente à redução do incentivo
fiscal, mas também em relação às preliminares de nulidade.
Isto posto, em face da contradição entre o voto e a parte dispositiva da decisão
recorrida, admito os Embargos de Declaração quanto a este ponto.

Alegação de existência de omissão no registro do resultado da votação
Segundo a Embargante, há omissão na parte dispositiva do Acórdão recorrido
quanto ao registro do resultado da votação. Nesse sentido, são os seguintes os
argumentos da Embargante:
IV - DAS OMISSÕES INCORRIDAS PELO R. ACÓRDÃO
IV.1 - DA OMISSÃO QUANTO AO RESULTADO DA VOTAÇÃO EM RELAÇÃO
AO PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DOS CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO
COBRADOS PELAS BOLSAS
Um dos pontos apresentados pela Embargante, em sua impugnação e seu
recurso, diz respeito ao fato de que a fiscalização, quando da atuação, não
considerou sequer o valor dos custos de intermediação cobrados pelas
bolsas de mercadorias e futuros. Tal argumento foi analisado no voto do
Relator, porém, não foi acolhido:
Outro ponto alegado pela contribuinte, refere-se à desconsideração dos
valores dos custos de intermediação cobrados pelas bolsas de mercadorias
e futuros.
Quanto a este ponto, cumpre destacar que o método PECEX requer cálculos
diários, conforme art. 19-A da Lei n. 9.430/96 e art. 34 da IN RFB n.
1.312/2012. Assim, resta evidente que a tabela acostada à fl. 132 do
recurso voluntário não atende a exigência legal, pois se limita a apresentar
um cálculo global por ano sem discriminar operações e produtos.
Entretanto, na parte dispositiva do acórdão, verifica-se que não consta o
resultado da votação do colegiado em relação a este ponto:
Em relação aos argumentos subsidiários constantes do recurso voluntário,
por maioria de votos, negar provimento ao recurso acerca da (i) aplicação
da anterioridade prevista em razão das alterações promovidas pela IN RFB
no 1.568/2015 e (ii) ao ajuste da base de cálculo para considerar a diferença
Fl. 11215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
7
entre os valores previstos no art. 51, parágrafo segundo da IN RFB no
1.312/2012 e o percentual adotado pela contribuinte em relação ao custo
de intermediação; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa
Paula Senna Lísias que lhe davam provimento; por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso em relação à redução do incentivo fiscal.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva.
Nesse contexto, é necessário constar, da parte dispositiva, o resultado da
votação no que tange à consideração do valor dos custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros, sob pena de se perpetrar
grave omissão.
(destaques do original)

Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Embargante alega que na parte dispositiva do Acórdão não teria constado o
resultado da votação referente à desconsideração dos custos de intermediação.
No entanto, referindo-se de modo geral à toda análise empreendida em relação
ao tema dos custos de intermediação, na parte dispositiva do Acórdão constou
expressamente que, por maioria de votos, o Colegiado negou provimento ao
Recurso Voluntário quanto a esta questão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão de 1a instância
para, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário; vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula
Senna Lísias que lhe davam provimento para cancelar o lançamento. Em
relação aos argumentos subsidiários constantes do recurso voluntário, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso acerca da (i) aplicação da
anterioridade prevista em razão das alterações promovidas pela IN RFB no
1.568/2015 e (ii) ao ajuste da base de cálculo para considerar a diferença
entre os valores previstos no art. 51, parágrafo segundo da IN RFB no
1.312/2012 e o percentual adotado pela contribuinte em relação ao custo
de intermediação; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa
Paula Senna Lísias que lhe davam provimento; por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso em relação à redução do incentivo fiscal.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva.

Portanto, como inexiste a omissão ora apontada pela Embargante, rejeito os
Embargos de Declaração quanto a este ponto.
Fl. 11216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
8

Alegação de existência de omissão quanto à análise de questões de mérito
apresentadas pela defesa
A Embargante aponta a existência de omissão quanto à análise de questões de
mérito apresentadas pela defesa, nos seguintes termos:

IV - DAS OMISSÕES INCORRIDAS PELO R. ACÓRDÃO
[...]
IV.2 - OMISSÃO COM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DEDUTIBILIDADE
DOS CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO A PARTIR DA CONFORMAÇÃO
INTERNACIONAL DO PRINCÍPIO DO ARM ́S LENGHT A Embargante, em sua
defesa, demonstrou a necessidade de observância do arm ́s lenght e das
regras adotadas pela OCDE. Afirmou-se, dentre outros argumentos:
(...) Considerando que a exposição de motivos da Lei no 9.430/1996 refere-
se à OCDE, é admissível sustentar que os princípios e regras da OCDE
devem iluminar a aplicação da Lei no 9.430/1996. Em matéria de preços de
transferência, seria uma forma eficaz de se enfrentar as distorções ou
inconstitucionalidades que a aplicação estrita dos métodos positivados
pode vir a ensejar. Essas mesmas diretrizes valem para os chamados
métodos de commodities. Quando começaram a ser utilizados, esses
métodos chegaram a ser denominados como sexto método (...).
Com base em tal argumentação, a Embargante concluiu que as diretrizes
internacionais acerca de preços de transferência expressamente
determinam ajustes decorrentes de custos de intermediação, na aplicação
dos métodos de preços cotados para commodities. Aplicando-se essas
diretrizes internacionais ao direito brasileiro, conclui-se que o prêmio
médio de mercado, constante do § 1o do art. 19-A da Lei 9.430/96, inserido
pela Lei 12.715/12, deve ser entendido como qualquer ajuste realizado
pelas partes em relação ao preço cotado, inclusive fora da bolsa de
mercadorias e futuros, a corroborar o descabimento das acusações fiscais.
Entretanto, esses argumentos não foram analisados pelo Relator no
acórdão ora embargado, tendo havido omissão que merece ser corrigida
por intermédio dos presentes embargos de declaração.
IV.3 - OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DA DUPLA TRIBUTAÇÃO
Foi suscitado, na impugnação e no recurso voluntário, que o entendimento
defendido pelo fiscal implicaria dupla tributação, no Brasil e na Suíça:
Aliás, a legislação de preços de transferência do país de residência da VISA
irremediavelmente demandará que um percentual de lucro lhe seja
atribuído em suas operações. É dizer, a negativa dos ajustes decorrentes
Fl. 11217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
9
dos custos de intermediação fatalmente acarretaria dupla tributação, pois
estar-se-ia tributando no Brasil e na Suíça os valores referentes ao custo de
intermediação.
Porém, o acórdão manteve-se silente em relação a este importante
argumento, que deve ser analisado.
IV. 4 - DA OMISSÃO A RESPEITO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO
O i Relator, ao analisar o tema do lucro da exploração, destacou:
Com relação aos benefícios tributários concedidos sob o instituto do Lucro
da Exploração, deve-se observar o disposto no art. 66, constante do
Capítulo III (Isenção Ou Redução do Imposto como Incentivo ao
Desenvolvimento Regional), da Instrução Normativa SRF no 267, de
23/12/2002, conforme a seguir se reproduz: (...)Ademais, o gozo de isenção
ou redução de tributos sujeitos ao Lucro da Exploração, como no presente
caso, certamente depende de contabilidade mantida em plena regularidade
e a inclusão de valores em tal cálculo efetivamente sujeitos à benesse. Uma
vez revelada irregularidade pelo lançamento de ofício, não há, igualmente,
previsão legal para o reajuste do cálculo inicialmente procedido pelo
contribuinte.
Porém, como expressamente salientado pela Empresa, não se pretende o
reajuste do cálculo inicialmente por ela procedido, mas sim, que seja
considerado o efeito na dedução incentivada do IRPJ devido, por redução
SUDAM de 75%. É dizer, com o aumento do IRPJ devido, por via de
consequência, dever-se-ia considerar o aumento da base para redução de
75%.
Observa-se, assim, que o acórdão apresentou conteúdo dissonante das
razões fáticas constantes do presente caso, omitindo-se sobre os fatos
envolvendo o lucro de exploração, bem como trazendo súmula que trata de
situação diversa, não podendo enquadrar o caso ora em discussão.
Logo, o acórdão incorreu em omissão, à medida que não se manifestou
sobre o argumento trazido pela Embargante e sobre as premissas fáticas
que sustentam esse argumento.
IV.5 – DA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DOS LAUDOS
APRESENTADOS
No que se refere ao conteúdo dos relevantíssimos pareceres elaborados
pela EY e CRU, apresentados com respaldo no art. 34, § 14 da IN RFB
1.312/12, nenhuma consideração foi tecida no r. acórdão recorrido, sob o
seguinte argumento:
Por fim, no que se refere tanto ao parecer da EY apresentado na
fiscalização, quanto ao parecer da CRU, tem-se que, no mesmo sentido da
decisão recorrida, ao adotar a premissa de que o ajuste realizado é
Fl. 11218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
10
indevido, as questões de fato neles contidas tornam-se prescindíveis para o
deslinde do resultado.
Nada obstante, a análise e manifestação sobre o conteúdo dos referidos
pareceres, que são importantes para o deslinde da controvérsia, deve ser
realiza por este E. CARF, sob pena de grave cerceamento de defesa. Com
efeito, o fato de ter adotado premissa no sentido de que o ajuste seria
indevido não afasta a necessidade de exame dos aludidos laudos, em
prestígio à verdade material e ao direito da Recorrente à ampla defesa e
contraditório.
Os laudos do CRU e EY partiram de bases mundiais, compararam as
atividades, riscos e funções da VISA em relação às demais empresas e
recomendaram margens de utilização do custo de intermediação cujos
percentuais máximos demonstram-se muito maiores do os efetivamente
adotados pela Recorrente. No laudo do CRU, o percentual máximo
recomendado é de 8,4% em 2015 e de 7,1% em 2016, e, no estudo da EY, é
de 7,2%. A Recorrente, em uma postura conservadora, adotou percentuais
inferiores aos preceituados pelas conceituadas empresas e instituições
(5,5%).
Logo, o saneamento da omissão sobre os laudos em questão é medida que
se impõe.
(destaques do original)
A Embargante aponta a existência de omissão quanto à análise de questões de
mérito formuladas em seu Recurso Voluntário, especificamente em relação (i) aos
fundamentos da dedutibilidade dos custos de intermediação a partir da
conformação internacional do princípio do arm ́s lenght; (ii) ao argumento da
dupla tributação; (iii) ao lucro da exploração; e (iv) ao conteúdo dos laudos
apresentados.
Quanto ao primeiro ponto, a Embargante afirma que na decisão recorrida deixou
de ser apreciada sua alegação no sentido de que, na aplicação dos métodos de
preços cotados para commodities, as diretrizes internacionais acerca de preços de
transferência expressamente determinam ajustes decorrentes de custos de
intermediação. No entanto, a questão dos custos de intermediação foi
amplamente analisada à luz da legislação brasileira de regência, ao longo de mais
de uma dezena de folhas no voto condutor da decisão embargada, de modo que
não há que se falar em omissão.
Prosseguindo, a Embargante alega que o Colegiado recorrido deixou de se
manifestar quanto à alegação formulada em Recurso Voluntário no sentido de
que “a negativa dos ajustes decorrentes dos custos de intermediação fatalmente
acarretaria dupla tributação, pois estar-se-ia tributando no Brasil e na Suíça os
valores referentes ao custo de intermediação”.
Fl. 11219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
11
Como se nota, a segunda omissão apontada pela Embargante também diz
respeito aos custos de intermediação, matéria amplamente analisada na decisão
embargada.
Quanto ao terceiro ponto, referente ao lucro da exploração, a Embargante alega
que “o acórdão incorreu em omissão, à medida que não se manifestou sobre o
argumento trazido pela Embargante e sobre as premissas fáticas que sustentam
esse argumento”.
Todavia, sobre esse tema, na decisão embargada restou assentado que, “no caso
de lançamento de ofício, não se admite a recomposição do lucro da exploração
referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos
incentivos”. Portanto, inexiste a omissão ora apontada pela Embargante.
Ademais, embora a Embargante afirme que “não se pretende o reajuste do
cálculo inicialmente por ela procedido”, logo em seguida (no mesmo parágrafo)
reivindica esse mesmo reajuste, afinal afirma que, “com o aumento do IRPJ
devido, por via de consequência, dever-seia considerar o aumento da base para
redução de 75%”. Ou seja, embora afirme que o Colegiado se omitiu nesse ponto,
a Embargante volta à questão que se encontra no cerne da manifestação
encontrada na decisão embargada, qual seja, a impossibilidade de se proceder à
recomposição do lucro da exploração referente ao período abrangido pelo
lançamento, para fins de novo cálculo dos incentivos.
Por fim, quanto ao quarto ponto, referente ao conteúdo dos laudos, na decisão
embargada constou que, “ao adotar a premissa de que o ajuste realizado é
indevido, as questões de fato neles contidas tornam-se prescindíveis para o
deslinde do resultado”. Portanto, constou expressamente na decisão embargada
o motivo pelo qual o conteúdo dos laudos não foi considerado. Se o ajuste
realizado é indevido, torna-se despiciendo examinar questões de fato a ele
relacionadas.
No entanto, com essa conclusão a Contribuinte não concorda, e agora em sede de
Embargos de Declaração alega que “o fato de ter adotado premissa no sentido de
que o ajuste seria indevido não afasta a necessidade de exame dos aludidos
laudos, em prestígio à verdade material e ao direito da Recorrente à ampla defesa
e contraditório”. Ou seja, não se trata propriamente da demonstração da
existência de uma omissão, mas a expressão de inconformismo com o que restou
decidido.
Para demonstrar a existência de uma omissão, passível de saneamento pela via
dos aclaratórios, caberia à Embargante apontar em que medida a análise de
questões de fato relacionadas a um ajuste já declarado indevido seria útil ao
processo e à defesa, e não simplesmente alegar que discorda da conclusão
estampada no voto condutor da decisão.
Fl. 11220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
12
Ante o exposto, considerando que inexistem as omissões apontadas pela
Embargante entre os tópicos IV.2 e IV.5, rejeito os Embargos de Declaração
quanto a estes pontos.

Alegação de existência de erros materiais no Acórdão embargado
Por fim, a Embargante aponta a existência de erros materiais na decisão
embargada, nos seguintes termos:

V – DOS ERROS MATERIAIS
O r. acórdão proferido apresentou alguns erros materiais referentes à
digitação, os quais, respeitosamente, a Embargante, em espírito de
colaboração, entende que devem ser sanados, para que não pairem
dúvidas sobre o conteúdo de significação do texto. Veja-se.
Às fls. 10959, item 2.5, deve ser suprimido o número 7 após a palavra
“legal”:
2.5 -4 fim de disciplinar o disposto na Lei 9.430, de 1996, conforme o §6' do
art. 19--4, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa n' 1.312,
de 28 de dezembro de 2012. No que concerne ao método Pecex, importa
reproduzir aqui os artigos 34 a 36--4 do referido ato legal7:
Às fls. 10972, onde se lê “Conselheiro”, deve constar “Conselheira”:
Conselheiro Andressa Paula Senna Lísias, Relatora ad hoc.
Às fls. 10978, “argumenta” deve ser substituído pela palavra “argumento”.
Por fim, às fls. 10989, deverá constar, respectivamente, “está” e “princípio”,
ao invés de “esta” e “principio”: Inversamente, todos os exportadores de
commodities que negociam com partes relacionadas encontram-se
submetidos as mesmas normas tidas por restritivas, razão pela qual esta
atendido o principio da igualdade.
Assim, respeitosamente, requer a Embargante sejam os presentes
embargos de declaração acolhidos também para saneamento dos aludidos
erros materiais, com base no art. 117, do Regimento Interno do CARF,
evitando-se, destarte, dificuldades de compreensão. (destaques do original)
De acordo com o art. 117 do RICARF, as alegações de inexatidão material devida a
erro de escrita devem ser recebidas como embargos, e saneadas mediante a
prolação de um novo acórdão, nos seguintes termos:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Fl. 11221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
13
[...]
No entanto, não é qualquer erro de escrita que configura inexatidão material
passível de saneamento via embargos. Ainda que a Embargante efetivamente
tenha apontado erros de escrita no Acórdão recorrido, tais erros não prejudicam a
compreensão do teor da decisão.
Dessa forma, embora louvável a iniciativa da Embargante, rejeito os Embargos
quanto aos erros de escrita apontados no tópico V.

Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, admito parcialmente os Embargos de
Declaração, unicamente quanto à contradição na manifestação da Relatora ad
hoc, apontada no tópico III.
Encaminhe-se os autos para a Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora
ad hoc do Acórdão embargado, para posterior inclusão dos Embargos de
Declaração na pauta de julgamento.”

(destaques desta Relatora)

Portanto, entre todos os pontos abordados pelos Embargos de Declaração opostos,
apenas um ponto de suposta contradição foi admitido pelo r. despacho de admissibilidade, de
modo que passo a analisá-lo.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora ad hoc.
Os embargos são tempestivos e os conheço na parte que foi admitida pelo
despacho de admissibilidade proferido pelo I. Presidente.
Passo à análise da contradição apontada pela Embargante no único admitido pelo r.
despacho.
Vejamos novamente o argumento do Embargante:

Fl. 11222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
14
“III- DA CONTRADIÇÃO INCORRIDA PELO R. ACÓRDÃO
Respeitavelmente, a Embargante entende que o r. acórdão incorreu em
contradição, que merece ser sanada.
Verifica-se, da parte dispositiva do acórdão, que os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares de nulidade do auto de infração
e da decisão de 1a instância: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração e
da decisão de 1a instância para, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Porém, ao iniciar a transcrição do voto do Conselheiro André Severo Chaves, a
Conselheira ad hoc Andressa Senna fez constar, contraditoriamente, que a sua
convicção só estaria em consonância com o voto do relator no que diz respeito a
rejeição do argumento envolvendo o lucro de exploração, quando, em verdade,
ela também concordou como a fundamentação quanto ao não acolhimentos das
preliminares de nulidade:
‘Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no diretório
corporativo deste C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado, não refletindo
a minha convicção a respeito dos temas abordados, com exceção à alegação
quanto à redução do incentivo fiscal:’
Nesse contexto, confia a Embargante que serão acolhidos os presentes embargos
de declaração, com o saneamento da contradição indicada.”

E vejamos também a admissão pelo r. despacho do Ilustre Presidente:

“De fato, no início do voto condutor da decisão embargada a i. Relatora ad hoc
expressamente declarou que, entre os temas nele abordados (aí incluídas
preliminares e questões de mérito), apenas a análise referente à “alegação
quanto à redução do incentivo fiscal” refletia sua convicção.
No entanto, de acordo com o que restou registrado na parte dispositiva do
Acórdão, a i. Relatora ad hoc manifestou seu voto em concordância com o Relator
original não apenas quanto à análise referente à redução do incentivo fiscal, mas
também em relação às preliminares de nulidade.
Isto posto, em face da contradição entre o voto e a parte dispositiva da decisão
recorrida, admito os Embargos de Declaração quanto a este ponto.”
(excerto do r. despacho de admissibilidade)

Fl. 11223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
15
A parte embargante tem razão. De fato, a contradição é notória e necessita ser
suprimida da decisão.
Vejamos o que constou na parte dispositiva do v. acórdão embargado:

“ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão de 1a instância para, no
mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário; vencidos
os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que lhe
davam provimento para cancelar o lançamento. Em relação aos argumentos
subsidiários constantes do recurso voluntário, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso acerca da (i) aplicação da anterioridade prevista em razão
das alterações promovidas pela IN RFB no 1.568/2015 e (ii) ao ajuste da base de
cálculo para considerar a diferença entre os valores previstos no art. 51, parágrafo
segundo da IN RFB no 1.312/2012 e o percentual adotado pela contribuinte em
relação ao custo de intermediação; vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva
e Andressa Paula Senna Lísias que lhe davam provimento; por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso em relação à redução do incentivo fiscal.
Manifestou intenção de fazer declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva.”
(destaques da Relatora)

Ao iniciar a transcrição do voto elaborado pelo I. Relator original André Severo
Chaves, fiz constar a seguinte ressalva:

“Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no diretório
corporativo deste C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado, não refletindo
a minha convicção a respeito dos temas abordados, com exceção à alegação
quanto à redução do incentivo fiscal”

Como fica claro na parte dispositiva do acórdão, nas deliberações e votações desta
Turma quanto às preliminares, não houve nenhuma divergência e todos os membros da Turma
rejeitaram os argumentos de nulidade arguidos em face do lançamento e do acórdão proferido
pela DRJ, acompanhando, portanto, o voto do ex-Conselheiro Relator André Severo Chaves.
Já no que diz respeito ao mérito do recurso, esta Relatora ad hoc divergiu do voto
do ex-Conselheiro Relator André Severo Chaves com relação a todos os fundamentos, inclusive em
relação aos fundamentos subsidiários, votando no sentido de dar provimento ao Recurso
Fl. 11224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.535 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720914/2019-17
16
Voluntário do contribuinte, acompanhando todos os termos da declaração de voto do I.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. O único ponto atinente ao mérito em que acompanhei o voto do
Relator André Severo Chaves foi quanto à redução do incentivo fiscal, negando provimento ao
recurso relativamente a esse fundamento tão-somente. Neste caso, aliás, não houve nenhuma
divergência no Colegiado e a votação foi unânime ao negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, realmente o cabeçalho citado pela Embargante e transcrito acima merece
reparo, devendo ser retificado para que conste da seguinte forma:

“Como Relatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto elaborada pelo relator
original, Conselheiro André Severo Chaves, a qual havia sido inserida no diretório
corporativo deste C. CARF e foi submetida à votação no Colegiado, não refletindo
a minha convicção a respeito dos temas abordados, com exceção às alegações de
nulidade tanto do lançamento quanto do acórdão proferido pela DRJ, bem como,
no que diz respeito ao mérito, quanto à redução do incentivo fiscal”

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração quanto à contradição
apontada pela Embargante, devendo a redação do cabeçalho ser retificada no acórdão
embargado.

Conclusão:

Conheço em parte os Embargos de Declaração opostos para, na parte conhecida,
acolhê-los apenas para determinar a supressão da contradição no acórdão embargado, de modo
que seja retificado o cabeçalho do acórdão que antecede a apresentação do voto do Relator André
Severo Chaves nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 11225
DF CARF MF
Original